Tribunal: STF
Processo: Rcl 90286
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Cerro Grande do Sul contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, proferida nos autos do Processo nº 5000631-05.2022.8.21.0137, que teria negado seguimento ao recurso extraordinário com aplicação teratológica do  Tema nº 1.359 da sistemática da repercussão geral.
O Município de Cerro Grande do Sul narra que, na origem, Aline Schinoff Aibar, parte ora beneficiária, ajuizou ação pleiteando verbas indenizatórias “sob o argumento de que o Município não teria observado integralmente a reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 11.738/2008”.
Sustenta que a Turma Recursal da Fazenda Pública do TJRS deu total procedência aos pedido para “condena[r] o Município ao pagamento de valores calculados com base na hora-aula, a título de indenização substitutiva, apesar da inexistência de lei municipal que autorize tal despesa” (edoc. 1, p. 2). 
Em face do relatado, discorre que interpôs recurso extraordinário, tendo o Tribunal de origem negado seguimento ao apelo com fundamento no Tema nº 1.359 da RG, o que foi mantido em sede de agravo interno e agravo em recurso extraordinário, os quais não foram acolhidos pelo TJRS.  
Defende, em suma, que “[n]o caso concreto não existe verba legalmente instituída, a indenização foi construída jurisprudencialmente e o debate não é infraconstitucional, mas constitucional direto.” (e-doc. 1, p. 5). 
Acrescenta, no ponto, que “[a]o equiparar indenização criada judicialmente a ‘vantagem remuneratória’, o Tribunal reclamado expandiu indevidamente o alcance do precedente, violando sua correta aplicação” (e-doc. 1, p. 5)
Aduz, ainda, que a aplicação errônea do Tema nº 1.359 RG obstou o exame do recurso extraordinário e afastou o controle de constitucionalidade, o que configura hipótese de cabimento da presente reclamação por “erro de subsunção de repercussão geral, conforme reiterada jurisprudência do STF.” (e-doc. 1, p. 5)
Por fim, requer
“b) o reconhecimento de que o Tema 1.359 da repercussão geral foi aplicado indevidamente ao caso concreto; 
c) a cassação do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; 
d) a determinação para que o Tribunal de origem proceda a novo exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário, sem a aplicação automática do Tema 1.359, viabilizando o acesso à jurisdição constitucional;” (e-doc. 1, p. 6)

É o relatório. Decido. 
A presente reclamação é usada pelo Município de Cerro Grande do Sul com o objetivo de impugnar a indenização imputada pela autoridade reclamada para compensar a não observância da reserva de 1/3 da  jornada de trabalho da ora beneficiária, professora da rede publica municipal, para dedicação às atividades extraclasse. 
Para tanto, defende que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto nos autos nº 5000631-05.2022.8.21.0137, teria aplicado erroneamente o Tema nº 1.359 da repercussão geral, em cuja análise o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 1.493.366,  reafirmou o entendimento de que “[s]ão infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos”.
De acordo com o narrado na exordial, observo que, inicialmente,  o Município de Cerro Grande do Sul foi compelido a observar o direito da parte autora de ter reservado 1/3 da sua jornada de trabalho para atividades extraclasse. 
 Por oportuno, transcrevo trecho da sentença de primeiro grau extraído do sítio eletrônico do TJRS: 

“Quanto ao mérito, a parte autora visa compelir o município a reservar 1/3 da jornada de trabalho do magistério, com atividades extraclasse, na forma do art. 2º, §4º, da Lei n.º 11.738/08, que assim dispõe:
Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
§ 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.
Com efeito, o STF, quando do julgamento do RE 936790/SC, sob o rito da repercussão geral (Tema 958), fixou a seguinte tese: ’é constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse’.
O julgamento restou assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORES. JORNADA. NORMA GERAL FEDERAL. ART. 2º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI N.º 11.738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. 1. É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, pois indispensáveis ao direito à educação, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205, CRFB. 2. A divisão da jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da remuneração de tais profissionais. 3. A Constituição da República autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial profissional aos professores, nos termos do comando contido no inciso VIII do art. 206, CRFB. 4. Possibilidade de fixação da fração da jornada a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei 11.738/2008. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. (RE 936790, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 28-07-2020 PUBLIC 29-07-2020)
Pois bem, no caso, o Plano de Carreira do Magistério do Município de Cerro Grande do Sul não prevê a reserva de horário para atividades extraclasse, porém, tal omissão foi corrigida com a publicação da Lei nº 2.350/22, a qual alterou o Plano de Carreira do Magistério Municipal, fazendo constar da seguinte forma:
Art. 39 Entende-se que:
[...]
VII - 2/3 (dois terços) da jornada do membro do Magistério Público Municipal são para o desempenho das atividades de interação com os educandos e 1/3 (um terço) da jornada reservada para o aperfeiçoamento profissional, planejamento e avaliação. (Redação acrescida pela Lei nº 2350/2022)
Como se vê, a Lei Municipal garante a reserva de 1/3 da jornada de trabalho para horas de atividades extraclasse, ou seja, percentual igual ao previsto na Lei Federal, que é de 1/3.
Portanto, em observância ao precedente acima exposto, é de ser declarado o direito da parte autora de ter reservado 1/3 de sua jornada de trabalho para dedicação às atividades extraclasse. 
Nessa esteira, conforme livro-ponto acostados aos autos (evento 11, OUT7, evento 11, OUT8, e evento 55, OUT2) como forma de demonstrar o cumprimento da legislação pelo réu, verifico que o Município requerido efetivamente têm cumprido com o que dispõe o art. 39, inc. VII, do Piso do Magistério de Cerro Grande do Sul.
Assim, considerando a constitucionalidade do dispositivo legal federal, que possui abrangência para os três níveis da federação, tendo a Lei Municipal disposto de forma igualitária, assim como demonstrada a efetiva reserva de 1/3 da jornada de trabalho da parte autora para atividades extraclasse, procede, em parte, a pretensão.
Todavia, quanto à pretensão indenizatória, ressalto que essa não merece acolhimento, e isso porque, tal como mencionado acima, o Município requerido já estava cumprindo com a Legislação vigente.
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ALINE SCHINOFF AIBAR em face do MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE DO SUL para tão somente declarar o direito da parte autora de ter reservado 1/3 da sua jornada de trabalho para atividades extraclasse.”

Em sede recursal, a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública reformou parcialmente os fundamentos da sentença para dar total procedência aos pedidos da parte ora beneficiária, incluindo “compensação pelo período de defasagem, conforme o custo da hora-aula”. Vide ementa do julgado: 

“RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE DO SUL. MAGISTÉRIO. HORAATIVIDADE. INOBSERVÂNCIA À RESERVA LEGAL DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL N. 11.738/08. REQUERIDO QUE NÃO CONCEDIA RESERVA PARA HORA-ATIVIDADE, ATÉ EDIÇÃO DA LEI Nº 2.350/2022. IRREGULARIDADE. DIREITO À INDENIZAÇÃO PELO INTERREGNO EXCEDENTE EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA, NO PONTO. RECURSO PROVIDO.” (e-doc. 6, p. 3)

Transcrevo  os fundamentos do voto condutor do acórdão do recurso inominado cível: 

“De início, consigno que, quando do julgamento do Leading Case 936.790, a Corte Suprema assentou a tese de que: ‘É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.’
O art. 2º, §4º, da Lei n. 11.738/08, por sua vez, estabelece a necessidade de observância, dentro dos quadros do magistério de todas as esferas federativas, a reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, uma vez que somente 2/3 podem ser destinados à interação com os educandos. In verbis:]
(...)
Relativamente ao Município de Cerro Grande do Sul, não havia previsão sobre a reserva de horário para hora atividade na Lei Complementar Municipal nº 120/1990 - que estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, situação que foi modificada somente a partir da edição da Lei nº 2.350/2022, in verbis:
(...)
Quanto ao direito à indenização em si, é da jurisprudência deste órgão fracionário a sua existência, quando demonstrado o descumprimento do comando legal.
No mais, a questão afeta ao direito à indenização pelo descumprimento da reserva de jornada extraclasse foi objeto dos incidentes de uniformização 71010287118, 50040967420238219000 e 50025967020238219000, sendo todos firmes no sentido de que, não cumprida a determinação legal, faz jus a servidora à compensação pelo período de defasagem, conforme o custo da hora-aula:
(...)
Nesse viés, encaminho voto no sentido de reformar a sentença, e dar total procedência aos pedidos vertidos na petição inicial.
(...)
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso inominado.” (e-doc. 6, p. 1 a 5)

Irresignado, o Município de Cerro Grande do Sul interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento por se tratar de matéria infraconstitucional. Vide: 

“Inadmitido o recurso e interposto agravo, aportaram os autos no Supremo Tribunal Federal, vindo Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, ao analisar o Recurso Extraordinário com Agravo 1.561.048/RS, a determinar, à luz do Tema 1.359 da repercussão geral, ‘a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)’. 
Retornam, então, os autos conclusos a esta Primeira Vice-Presidência para realização do juízo de admissibilidade.
É o relatório.
(...)
No julgamento do ARE 1.493.366 (Tema 1.359), Supremo Tribunal Federal, ao analisar questão relativa às ‘controvérsias sobre a existência de fundamento legal e/ou requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos’, fixou a tese no sentido de que são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos’.
Conseguinte, é de ser negado seguimento ao recurso, dado que a controvérsia demanda análise de normas infraconstitucionais e fáticas.
Nesse contexto, e nos limites do determinado no âmbito do Recurso Extraordinário com Agravo 1.561.048/RS, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o ARE 1.493.366 (TEMA 1.359).” (e-doc. 4, p. 1 e 2)

Em face disso, o ora reclamante interpôs agravo interno no recurso extraordinário, o qual restou desprovido. Eis a ementa do julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1.359 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
I. CASO EM EXAME: 
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, FORTE NO ARE 1.493.366 (TEMA 1.359), NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
DEFINIR A CORREÇÃO DA APLICAÇÃO, NA ESPÉCIE, DO ESTABELECIDO NO ARE 1.493.366 (TEMA 1.359). 
III. RAZÕES DE DECIDIR:
 NO DECISUM OBJURGADO, AO NEGAR-SE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO, NA FORMA DO ARTIGO 1.030, I, A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EM ACATAMENTO À DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, OBSERVOU-SE O ASSENTADO NO ARE 1.493.366 (TEMA 1.359), POIS EM DISCUSSÃO MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 
IV. DISPOSITIVO: 
RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 9, p. 1)

Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, tenho que tanto a decisão de inadmissibilidade quanto o acórdão em agravo interno interposto contra o despacho denegatório de seguimento do apelo extremo se encontram devidamente fundamentados, não havendo teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto. 
A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou
b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide: 

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).

Verifico, assim, que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema nº 1.359 da RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno, mormente porquanto a solução do caso concreto, de fato, demanda a análise da legislação infraconstitucional.
Assim, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. 
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação, bem como de atribuir o valor da causa (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 
Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos vícios juntamente com a peça recursal. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente